Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713503-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA LEILA ARLANCH SUSCITADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora LEILA ARLANCH em face do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO ante a análise do Agravo de Instrumento n. 0713020-74.2025.8.07.0000. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2025 13:38:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador